Tribunal: TJBA
Processo: 8002397-56.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002397-56.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): AGATA AGUIAR DE SOUZA APELADO: MAURITO DA SILVA GOES Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. EVENTO DECORRENTE DE FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a fornecedora de serviço de telefonia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de interrupção do serviço entre os dias 10/06/2018 e 14/06/2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a ocorrência de força maior como causa da interrupção do serviço; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço pela apelante; (iii) avaliar o cabimento de indenização por danos morais em razão do ocorrido. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da fornecedora de serviço de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, a demonstração de força maior configura excludente de responsabilidade. 4. A recorrente comprovou, por meio de laudos técnicos elaborados por empresa terceirizada e gráficos meteorológicos do INMET, que a interrupção foi causada por evento climático extraordinário, danificando a estrutura da torre de sinal, sem evidência de negligência. 5. O laudo demonstrou a ocorrência de danos na antena BACCT01, com oxidação do guia de onda e desalinhamento da base de fixação das antenas decorrentes das fortes chuvas. 6. A prova testemunhal e o laudo técnico reforçam a impossibilidade de imputação de falha à recorrente, sendo demonstrado nos autos que foram mobilizados 25 profissionais, 9 veículos e 2 empresas de engenharia especializadas em serviços de radiofrequência para sanar os efeitos do evento meteorológico. 7. Dada a comprovação da força maior, afasta-se o dever de indenizar, uma vez que o evento que causou a interrupção do serviço foi externo, imprevisível e inevitável, rompendo o nexo causal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ocorrência de força maior, devidamente comprovada, exclui o dever de indenizar por interrupção de serviço de telefonia”. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 372. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002397-56.2018.8.05.0063, sendo Apelante Claro S.A. e Apelado Maurito da Silva Goés, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator